Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-23.2020.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000280-23.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 785.238.181-20 (APELANTE), ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (ADVOGADO), DANIEL BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 785.238.181-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL SA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR DANIEL BEZERRA DOS SANTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS “MORAL E MATERIAL”
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA –
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
DEFERIDA À PARTE AUTORA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - PROTESTO DE TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE – PROTESTO DE TÍTULO
INDEVIDO
– DANO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL –
VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA, NESTA PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO/REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DESPROVIDO -

RECURSO DE APELAÇÃO DE DANIEL BEZERRA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo de ação voltada à reparação de danos morais decorrentes de protesto indevido.

Compete à requerida comprovar a suficiência de recursos da parte requerente para cassar o benefício da gratuidade da justiça, o que não foi comprovado.

Nos casos de protesto de título, por dívida não contratada ou inexistente, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Observados os parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em majoração/
redução
do percentual atinente aos
honorários
sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
DANIEL BEZERRA DOS SANTOS
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT,
autos sob nº 1000280-23.2020.8.11.0049 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS “MORAL E MATERIAL” COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, devendo o requerido providenciar a baixa do protesto. 2. Condenar a parte requerida no pagamento de R$ 3.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

A parte Recorrente,
DANIEL BEZERRA DOS SANTOS
, recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do valor irrisório; b) da necessidade de majoração do
quantum
fixado a título de reparação pelo dano moral produzido; c) pela majoração dos honorários advocatícios.

Requer a reforma da sentença singular, para majorar o
quantum
indenizatório e os honorários advocatícios.

A parte Recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões, transcorrendo
in albis
o prazo recursal, cf. id. 160413166 - Pág. 1.

O
BANCO DO BRASIL S/A
, a seu turno, irresignado com a r. sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) da impossibilidade da concessão da gratuidade da justiça; b) da ilegitimidade passiva “
ad causa
”; c) do afastamento do dano moral; d) da eventual necessidade de redução do quantum indenizatório; e) da impossibilidade de inversão do ônus da prova; f) dos honorários advocatícios.

Formulou, ainda, prequestionamento.

Ao final, almeja o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos constantes da peça inaugural, caso contrário, requer seja reduzido o quantum indenizatório, observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como medida de justiça.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 145544709 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSA”.

O banco recorrente, em sede de preliminar, arguiu ilegitimidade passiva “ad causa”, ao argumento de que “a parte autora por meio da presente ação, alegando ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, como infra demonstrado, não há qualquer inscrição do nome do autor junto ao SPC/SERASA, proveniente do Banco do Brasil (...)Logo, não há elementos que justifiquem a legitimidade passiva do Banco, sequer a propositura desta ação” (id. 145544704 - Pág. 6).

Desarrazoada é a preliminar ventila pelo banco recorrente.

Isto porque, verifico que a parte autora carreou aos autos certidão de registro de instrumento de protesto de títulos exarado pelo Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil da Comarca de Vila Rica/MT (id. 145544675 - Pág. 1/id. 145544676 - Pág. 1) que comprova ter a instituição financeira levado a protesto duplicata mercantil vinculada ao CPF sob nº 785.238.181-20 de registro do autor.

Além do mais, a instituição financeira não conseguiu eximir de sua responsabilidade.

Portanto, nítida é a legitimidade da instituição financeira.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado,

tratam-se de recursos de apelação cível, interpostos por
DANIEL BEZERRA DOS SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT,
autos sob nº 1000280-23.2020.8.11.0049 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS “MORAL E MATERIAL” COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, devendo o requerido providenciar a baixa do protesto. 2. Condenar a parte requerida no pagamento de R$ 3.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

De início, passo a dirimir o pedido de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça.

A Lei nº 1.060/50 em seu art. 4º assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que a mesma preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Compulsando os autos, verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações no sentido de que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Cabe ressaltar, que a folha de resumo de cadastro único consta que a renda per capita da família é de R$ 200,00 (duzentos reais).

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da assistência judiciária gratuita, revogado, a qualquer tempo.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação à assistência judiciária gratuita e mantenho a benesse legal em favor da parte Impugnada.

Superada essa fase, passo à análise dos demais temas ventilados.

O direito pleiteado decorre de tido prejuízo suportado pela parte autor, decorrente de inscrição indevida de protesto pela empresa ré. O Juízo singular decidiu pela procedência do feito e condenou a requerida, conforme extrato (id. 145544698 - Pág. 3/4):

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, devendo o requerido providenciar a baixa do protesto identificado na certidão de id. 30183482. 2. Condenar a parte requerida no pagamento de R$ 3.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. No mais, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação”.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alega a instituição bancária do dever de afastar, da eventual necessidade de redução do quantum indenizatório, da impossibilidade de inversão do ônus da prova e dos honorários advocatícios. Por outro lado, a parte
DANIEL BEZERRA DOS SANTOS
pugna pela necessidade de majoração do quantum fixado a título de reparação pelo dano moral e majoração dos honorários advocatícios.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ao caso, pertinente mencionar que, em que pese as manifestações o banco recorrente no processo em comento, esta deixou de apresentar contrato assinado pela parte ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude da inscrição do nome da parte autora junto ao cartório de protesto de títulos.

Destaca-se que a empresa ré não anexou qualquer documento que possa comprovar a relação jurídica existente que tenha vinculado o autor ao protesto levado a feito.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante exigência imposta no inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a instituição financeira, o ato ilícito restou demonstrado.

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de protesto de título indevido, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.584.856/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com o protesto de título em cartório, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da instituição financeira, é inconteste o direito da parte autora à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo Juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira, mostra-se
aquém do razoável. Assim, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais.

Em relação ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais, vê-se que o Juízo
a quo
os arbitrou da seguinte forma:

“condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação.” (id. 145544698 - Pág. 4).

Conforme o teor do artigo 85, § 2º, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, evidencia-se que o
quantum
, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atende os parâmetros contidos no preceito legal, impossibilitando o acolhimento do pedido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
; por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
DANIEL BEZERRA DOS SANTOS
, para majorar o
quantum
arbitrado a título de condenação por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantidos os demais termos do decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023